Tribunal: TCU
Processo: 016.182/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria autuada em razão de atrasos e paralizações na obra de construção do Hospital Geral Público de Gurupi (HGG).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos fiscalização da regularidade da execução dos Contratos de Repasse (CRs) 0374524-21/2011 e 1003470-48/2012 firmados entre a União, representada pelo Ministério da Saúde e pela Caixa Econômica Federal (Caixa) e o Estado do Tocantins, representado pela Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (Sesau), como interveniente, em razão de atrasos e paralizações na obra de construção do Hospital Geral Público de Gurupi (HGG), autorizada no âmbito do TC Processo 011.698/2017-9 ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar, com fundamento no art. 66, e 116, da Lei 8.666/1993, e art. 7o, inciso XII, alínea "c", 36, inciso I, e 39, parágrafo único, da Instrução Normativa STN 1/1997, a¿ Superintende¿ncia Regional da Caixa Econo¿mica Federal no Estado do Tocantins que: 9.1.1. providencie junto a¿ Secretaria de Sau¿de do Estado do Tocantins a devolução dos recursos retirados indevidamente por meio de ac¿o¿es judiciais das contas vinculadas aos Contratos de Repasse 1003470-48/2012 e 0328647-49/2010, ajustados conforme rendimentos que obteriam se mantidos na conta de poupança, e apresentar a este Tribunal, no prazo de 30 dias, a comprovação do cumprimento da determinação; 9.1.2. providencie junto aos demais órgãos do Estado do Tocantins, após levantamento nas contas vinculadas aos contratos de repasse de eventuais casos análogos a¿ ocorrência descrita no item anterior, a devolução de recursos retirados indevidamente, e apresente a este Tribunal, no prazo de 30 dias, comprovação do resultado do levantamento e das providências adotadas; 9.1.3. aprimore os controles internos referentes a¿ abertura de contas de depósito a¿ vista e de poupança vinculadas a contratos de repasse, bem assim ao acompanhamento das movimentações, de modo a coibir tempestivamente, entre outros, débitos indevidos da natureza dos apurados nesta auditoria, e apresente ao Tribunal, no prazo de 60 dias, comprovação das medidas adotadas; 9.1.4. caso haja ocorrências da espécie que independam dos controles internos implementados, mas sejam derivadas de ordem judicial, comunique o fato aos órgãos judiciais superiores e aos órgãos de controle, principalmente ao Ministe¿rio Pu¿blico Federal, à Controladoria-Geral da Unia¿o, aos Tribunais e ao Conselho Nacional de Justiça, bem como informe imediatamente a¿ autoridade responsável pela ordem de bloqueio ou transferência a respeito da origem das verbas e da impossibilidade de utilização dos recursos em finalidade diversa do objeto do convênio ou contrato de repasse, solicitando, conforme o caso, o imediato desbloqueio ou restituição dos recursos transferidos; 9.2. dar ciência ao Ministério da Saúde de que foi descumprido o limite de prorrogação do prazo estabelecido no art. 37, caput e §§ 2o e 3o, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 507/2011, atualmente regido pelo art. 24, §2o, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016, no âmbito do Contrato de Repasse 0374524-21/2011, Siconv 767886/2011, para "Construção da primeira etapa do Hospital Geral Pu¿blico de Gurupi com capacidade total de 200 leitos, no Município de Gurupi-TO"; 9.3. dar ciência a¿ Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins de que foi descumprido o art. 6o, inciso VII; art. 37, caput e §§ 2o e 3o; e 40, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 507/2011, c/c o item 2.1 do CR 0374524-21/2011, e alerta¿-la para que, na condição de contratada nos contratos de repasse firmados com a União, aprimore seus processos de trabalho de modo a cumprir o art. 7o, inciso VII, da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 424/2016, notadamente no que concerne a¿ suficiência e detalhamento do projeto básico e da planilha orçamentária, bem assim ao cumprimento tempestivo do prazo estabelecido no art. 21 e 24, do mesmo normativo, sob pena de aplicação de multa e resolução do ajuste; 9.4. determinar à SecexSaúde que: 9.4.1. diligencie o Ministério da Saúde para que informe o andamento dos CRs 0374524 - 21/2011, Siconv 767886/2011, e CR 1003470-48/2012, Siconv 782147/2012, incluindo, ao menos, dados sobre a execução física e financeira desses contratos, eventuais aditamentos de prazo e de valor e andamento dos contratos deles decorrentes, firmados pelo Estado do Tocantins (vigentes e concluídos, eventuais aditamentos de prazo e de valor e avaliação das respectivas execuções físicas e financeiras), para a execução da obra do Hospital Geral Público de Gurupi (HGG), incluindo o Contrato 350/2013; 9.4.2. após avaliar a resposta à diligência, verifique a conveniência e oportunidade de dar continuidade à fiscalização da boa e regular aplicação dos recursos transferidos pelo Ministério da Saúde para a construção do Hospital Geral de Gurupi (HGG); 9.5. encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Saúde; à Secretaria Estadual de Saúde - TO; à Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no Tocantins - SR/Caixa/TO e aos responsáveis.